Tribunal: STF
Processo: ARE 1305399
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.06.2021. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. SEGURO DE VIDA. ROL DE BENEFICIÁRIOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 339, 424 E 660. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação à discussão acerca do rol dos beneficiários do seguro, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF.



    2. Esta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 639.228, Tema 424, assentou que a alegada violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, nos casos de indeferimento dos pedidos de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial, não possuem repercussão geral, pois o exame da questão constitucional requer prévia análise de normas infraconstitucionais.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.